Tribunal: TJDFT
Processo: 0708772-40.2022.8.07.0010
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÓBITO DE RECÉM-NASCIDO. NEXO CAUSAL. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. APELOS NÃO PROVIDOS.
CASO EM EXAME
1. Trata-se de recursos de apelação interpostos pelos autores, pelo Distrito Federal e Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGES/DF contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara de Fazenda Pública, que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o DF e o IGES-DF ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos autores, a título de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se a falha no tratamento médico configura falha na prestação do serviço público de saúde, ensejando a responsabilização do Estado por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Afasta-se a tese de não ocorrência de erro médico defendida pelo Distrito Federal e pelo IGES, ante a conclusão de laudo pericial efetuado.
4. Reconhece-se que no caso concreto restou comprovado o nexo de causalidade entre as condutas dos profissionais de saúde e o óbito do bebê a ensejar o pagamento da indenização por danos morais.
5. Aplica-se e a responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do artigo 37, §6o da Constituição Federal, sendo suficiente a demonstração entre o atendimento médico inadequado e o dano sofrido.
6. Os valores das indenizações foram mantidos.
IV. DISPOSTIVO E TESE
7. Recursos conhecidos e não providos
Tese de julgamento: reconhece-se que houve erro ante o diagnóstico inadequado e o óbito do bebê, o que enseja a indenização por danos morais nos valores fixados em sentença.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, §6° ; CC art. 944.